Tribunal: TJDFT
Processo: 0006992-05.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL GRAVE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o representado como coautor do ato infracional análogo ao crime de roubo. A autoria e materialidade do ato infracional foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se a confissão na delegacia de polícia e o depoimento da testemunha policial colhido em juízo.
2. A confissão extrajudicial do representado pode ser validamente empregada na formação do convencimento judicial, mesmo quando este permanece em silêncio em juízo, desde que esteja em conformidade com os demais elementos do acervo probatório.
3. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada para o adolescente que praticou atos infracionais graves análogos ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e que se encontra exposto a fatores de risco (envolvimento na seara infracional, uso de substância entorpecente e evasão escolar).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.